Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750250-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W SERAFIM FE LTDA, WILLIANS SERAFIM FE AGRAVADO: NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, FABIENE FREIRE AMORIM, ANDERSON MOURA E SOUSA, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, NOVO RIO ENERGIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - NORESA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da r. decisão (ID 66605762) que, no Mandado de Segurança impetrado por W Serafim Fe Ltda. em desfavor de ato praticado por Neide Aparecida Barros da Silva e Outros, indeferiu a liminar, cujo objeto é obstar a formalização do contrato objeto do Pregão Eletrônico n° 90.003/2024-SLU/DF ou suspender a execução desse, caso já firmado, até o julgamento do mandamus. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 67175385). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença, que homologou o pedido de desistência do feito pelo Impetrante, ora Agravante, no processo originário (ID 222364216, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator